Tribunal: TJMT
Processo: 1029574-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029574-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), ALAN FRANCISCO PEREIRA - CPF: 048.654.391-96 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUIZ FERNANDO UEZU - CPF: 040.031.539-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa. Furto qualificado. Uso de documento falso. Negativa de autoria. Excesso de prazo. Pressupostos da prisão preventiva. Predicados pessoais. Contemporaneidade. Medidas cautelares. ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e furto noturno qualificado [emprego de chave falsa e concurso de pessoas], visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

II.
Questão em discussão

Há seis questões: 1)
“
a acusação fundamenta-se em elementos indiciários indiretos, sem a apresentação de provas concretas de sua autoria ou participação
”; 2) Excesso de prazo para a formação da culpa; 3) a decisão constritiva “
parte de premissas fáticas manifestamente equivocadas e de uma análise jurídica que não se sustenta
”; 4) “
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
”; 5) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. A negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, “
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
”, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ e retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

2. O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 8 (oito) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública] e dos atos processuais produzidos [citação dos réus, apresentação de respostas à acusação, reavaliações das prisões preventivas por três vezes, recebimento da denúncia e realização de duas audiências para oitivas de duas vítimas, doze testemunhas e interrogatórios dos acusados], os quais justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade.

3. O
constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
O
prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que “
eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
”.

4. “
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
”;

4.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

5.
A
reiteração criminosa do paciente autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Trata-se de “
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
”.

6. A
existência de erro de fato na decisão impugnada “
não compromete a validade do decreto prisional, que apresenta fundamentação idônea e suficiente para a custódia cautelar
”.

7. O ato constritivo afigura-se suficientemente motivado, com base em indícios concretos e individualizados que apontam para a participação ativa e relevante do paciente na organização criminosa e nos furtos investigados.

8. Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada.

9.

O lapso decorrido entre os fatos até o decreto prisional [aproximadamente dois meses] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de investigados [cinco], a imputação de crime grave e permanente [organização criminosa] e a necessidade de apurar o envolvimento entre o paciente e os corréus presos em flagrante, circunstâncias que ensejam certo tempo “
para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação
”.

10.
A
contemporaneidade “
para a prisão cautelar não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva
”.

11.
A reiteração delitiva do paciente constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
”, motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
”.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando fundada em indícios concretos de participação em organização criminosa, com atuação estruturada e reiteração delitiva.

2. A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza revela periculosidade e justifica a medida extrema para a garantia da ordem pública.

3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora se deve à complexidade do feito, número de réus e regular andamento processual, especialmente após o encerramento da instrução.

4. A insuficiência de medidas cautelares alternativas e a contemporaneidade dos fundamentos legitimam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 155, §§ 1º e 4º, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CF/1988, art. 5º, LXI e LXV.

Jurisprudência relevante
: STF, Rcl 24506/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 26.06.2018; STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 08.08.2022; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 01.07.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 01.07.2020; STJ, RHC 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 18.02.2020; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 16.03.2021; STJ, AgRg no HC 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 29.03.2021; STJ, AgRg no RHC 183.855/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 817.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.02.2022; STJ, AgRg no RHC 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, 27.03.2023; STJ, HC 510.942/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.08.2019; STJ, RHC 212.163/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 11.06.2025; STJ, AgRg no RHC 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 02.08.2022; TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 06.08.2022; TJMT, HC 1035663-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 06.05.2022; TJPE, HC 0005954-23.2024.8.17.9480, Rel. Des. Evio Marques da Silva, 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1029574-97.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S):

DRA. CAMILA MICHELON

PACIENTE(S):

ALAN FRANCISCO PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALAN FRANCISCO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e furto noturno qualificado [emprego de chave falsa e concurso de pessoas] – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art.

155, §§ 1º e 4º, III e IV, do CP – (ID 307972852).

A impetrante sustenta que: 1) “
a acusação fundamenta-se em elementos indiciários indiretos, sem a apresentação de provas concretas de sua autoria ou participação
”; 2) “
o paciente permanece segregado há meses sem a conclusão da fase instrutória, por razões não atribuíveis à defesa
”, a caracterizar excesso de prazo para a formação da culpa (impetração em 29.8.2025); 3) a decisão constritiva “
parte de premissas fáticas manifestamente equivocadas e de uma análise jurídica que não se sustenta
”; 4) “
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
”; 5) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 310893869), com documentos (ID 310893870/ ID 310893883).

O pedido liminar foi indeferido (ID 312291367).

O Juízo singular prestou informações

(ID 313665376).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e furto noturno qualificado – Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da medida liberatória em prol do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medi as cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Alan, juntamente com os corréus Isaú, Beatriz Paulino Rodrigues, Thobias Markoski da Cunha e Horlando Theodoro Zanrosso, estariam praticando os crimes de organização criminosa e furto qualificado noturno, nas cidades de Vera/MT, Sorriso/MT e Sinop/MT, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas - Risco concreto de reiteração delitiva - Enunciado Criminal nº 6 do TJ/MT - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia, letargia ou desmazelo na condução do processo pela autoridade qualificada de coatora que importe em constrangimento ilegal - O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, tampouco, injustificável - Prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso já que o processo se reveste de certa complexidade, vez que há pluralidade de réus e crimes, o que naturalmente provoca elastecimento do prazo de tramitação - A despeito disto, o processo não se encontra em sua fase embrionária, mas, sim, em sua reta final, eis que a instrução penal já se findou, estando o feito correlato no aguardo da apresentação dos memoriais escritos pelas partes para a iminente prolação de

sentença, circunstância a atrair a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 314863353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 2.11.2024, após requerimento do órgão ministerial, a prisão em flagrante de
Thobias Markoski da Cunha, Horlando Theodoro Zanrosso e Isau dos Santos Matos foi convertida em preventiva

(PJE nº 1015219-93.2024.8.11.0040)

Em 8.11.2024, ao relatar o inquérito policial [nº 97.4.2024.36376], o Delegado de Polícia [Paulo Cesar Brambilla Costa] identificou a existência de grupo criminoso voltado cometimento de furtos de caminhonetes na região de Sorriso/MT, composto por Thobias Markoski da Cunha [paciente], Horlando Theodoro Zanrosso, Isaú dos Santos Matos, Alan Francisco Pereira e Beatriz Paulino Rodrigues (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 12.11.2024, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de ALAN FRANCISCO PEREIRA (PJE nº 1026772-18.2024.8.11.0015).

Em 25.11.2024, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO – Unidade desconcentrada de Sinop] denunciou o paciente ALAN FRANCISCO PEREIRA, Thobias Markoski da Cunha, Horlando Theodoro Zanrosso, Isaú dos Santos Matos e Beatriz Paulino Rodrigues por organização criminosa – art. 2º, caput, da Lei nº 12.780/2013 -; ALAN FRANCISCO PEREIRA, Thobias Markoski da Cunha, Horlando Theodoro Zanrosso e Isaú dos Santos Matos por furto qualificado pelo concurso de pessoas, emprego de chave falsa e durante o repouso noturno [duas vezes] – art. 155, § 1º e § 4º, III e IV, todos do CP -, bem como ALAN FRANCISCO PEREIRA por uso de documento falso - art. 304 do CP - (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Na mesma data [29.11.2024], a denúncia foi recebida (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 7.1.2025, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“
II - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO [...]

Nesse sentido, verifica-se que a autoridade policial tomou conhecimento de que diversas pessoas se associaram com a finalidade de montarem uma complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado de delitos, instaurando o inquérito policial supracitado que busca apurar os crimes de furto qualificado e até de tráfico de drogas, nos arredores da cidade de Sorriso/MT.

As provas colhidas, até o momento, apontaram que ALAN FRANCISCO PEREIRA é, em tese, integrante da organização criminosa, sendo que fora apontado como “cabeça” dentro do organograma criminosa, responsável pelas “ordens” dos crimes bem como pelo apoio logística, conforme documentos juntados nos autos.

Desse modo, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria dos investigados, de modo que a medida de segregação cautelar justifica-se para restaurar a ordem pública abalada ante a gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelos integrantes do grupo criminoso, mormente os inúmeros furtos de veículos por meios ardilosos.

Assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa, ficando também revelado o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelo representado, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018).

Ainda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas, como a citada no caso, é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva: [...]

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Sobreleva destacar que, em análise à folha de antecedentes criminais retirada do sistema SEC, constata-se que o representado ALAN FRANCISCO PEREIRA já responde a outra ação penal (n. 1026586-92.2024.8.11.0015).

Do mesmo modo, os fundamentos referentes à conveniência da instrução criminal e à segurança da aplicação da Lei Penal encontram-se presentes, como informado pela Autoridade Policial, vez que os fatos versam acerca de grupo criminoso com complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado de delitos graves, impondo a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados ao investigado e as circunstâncias atrás delineadas. [...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALAN FRANCISCO PEREIRA
”. (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE nº 1026772-18.2024.8.11.0015)

O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 13.1.2025 (PJE nº 1026772-18.2024.8.11.0015).

Thobias Markoski da Cunha, Horlando Theodoro Zanrosso e Isaú dos Santos Matos foram citados em 4.2.2025, ao passo que o mandado de citação de ALAN FRANCISCO PEREIRA foi cumprido em 13.2.2025. Horlando Theodoro Zanrosso, Isaú dos Santos Matos, THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA e Alan Francisco Pereira apresentaram resposta à acusação, respectivamente, nos dias 17.2.2025, 27.2.2025 e 6.3.2025 (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

A codenunciada Beatriz Paulino Rodrigues foi citada em 9.4.2025 (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 6.5.2025, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop designou audiências de instrução para os dias 5.8.2025 e 6.8.2025, bem como reavaliou e manteve as prisões preventivas, por entender que permanecem “
os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 8.5.2025, Beatriz Paulino Rodrigues [corré] apresentou resposta à acusação
(PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Nas audiências ocorridas em 5.8.2025 e 6.8.2025, realizaram-se as oitivas das vítimas [duas] e testemunhas [doze], além dos interrogatórios dos acusados. Na sequência, o Juízo singular: 1) deferiu o “
pleito apresentado pela Defesa do acusado ALAN FRANCISCO
” e determinou que “
seja juntado a estes autos o relatório da cadeia de custódia do acesso às câmeras do sistema de vigilância do município de Sorriso/MT, de modo a demonstrar o modo de acesso, armazenamento e compartilhamento das imagens utilizadas para a elaboração dos relatórios de investigação de nº 2024.13.117760 (ID 175128013) e n. 2024.13.117762 (ID 175128014)
”; 2) autorizou “
que o procedimento de extração de dados nos aparelhos celulares apreendidos sejam realizados pelo GAECO e/ou FICCO de Sorriso/MT, de modo a colaborar com a celeridade do procedimento, conforme já determinado pelo Juízo da Comarca de Sorriso/MT nos autos

n° 1015553-30.2024.8.11.0040
”; 3) indeferiu os pedidos de revogação das prisões preventivas de THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA [paciente], Isaú dos Santos Matos e Alan Francisco Pereira, “
uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
”; 4) revogou a segregação provisória de Horlando Theodoro Zanrosso, “
aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares: i) Comparecimento ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês, para justificar as suas atividades; ii) A manutenção de contato telefônico e endereço atualizados
”. Por fim, consignou-se que “
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que seja juntada aos autos, a extração de dados requerida pelo Ministério Público, bem como a cadeia de custódia solicitada pela Defesa do acusado ALAN, as partes, de comum acordo, deliberaram pela desistência das diligências complementares e pela imediata apresentação de alegações finais, por meio de memoriais escritos
” (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 24.9.2025, o órgão do Ministério Público apresentou memoriais finais (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Pois bem.

A negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, “
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
”, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Portanto, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

Sobre o excesso de prazo, o paciente se encontra preso, cautelarmente, há 8 (oito) meses, consideradas as datas da prisão [13.1.2025] e deste relatório [18.9.2025].

Ocorre que a ação penal envolve 5 (cinco) denunciados por organização criminosa, furtos qualificados [pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa] e uso de documento falso, representados por advogados distintos e Defensoria Pública. Os réus foram citados, apresentaram resposta à acusação, as prisões preventivas foram reavaliadas e mantidas [em 29.11.2024, 6.5.2025 e 6.8.2025], a denúncia foi recebida e realizadas audiências de instrução nos dias
5.8.2025 e 6.8.2025, nas quais foram ouvidas vítimas [duas] e testemunhas [doze], bem como interrogados os acusados

No caso, o tempo de custódia cautelar - aproximadamente 8 (oito) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública] e dos atos processuais produzidos [citação dos réus, apresentação de respostas à acusação, reavaliações das prisões preventivas por três vezes, recebimento da denúncia e realização de duas audiências para oitivas de duas vítimas, doze testemunhas e interrogatórios dos acusados], os quais justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade (STJ, AgRg no RHC nº 183.855/CE – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 12.12.2023).

Isso porque, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023). Em outras palavras, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que “
eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.” (HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022).

Sob outra ótica,
“
com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, AgRg no RHC nº 166.355/BA -Relator: Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1] - 27.3.2023).

Logo,
não se evidencia o alegado excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez,
a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em organização criminosa composta por cinco agentes, constituída para furtar veículos automotores em diversos municípios do Estado de Mato Grosso [Sorriso, Vera e Sinop], mediante divisão de tarefas entre seus membros, emprego de equipamentos [
decodificador de chaves e ignição
] e utilização de um centro de operações para planejar as empreitadas criminosas, localizado em um bairro residencial de classe média na cidade de Sorriso/MT, cujo valor de aluguel mensal seria em torno de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Consoante se extrai dos Relatórios de Investigação (nº 2024.13.117762 e nº 2024.13.117760 – ID 310893870 – fls. 25/53), elaborados por investigadores de Polícia [Victor Barbosa Lima, Hagatha N. Oliveira dos Santos e Andrey M. Vaz Osorio de Souza], identificou-se o veículo Chevrolet Onix, cor branca, placas QCG5256, que teria sido utilizado para dar apoio logístico aos furtos de duas caminhonetes Hilux no município de Sorriso/MT, ocorridos nos dias 28.10.2024 e 31.10.2024.

Na sequência dos trabalhos investigativos, verificou-se que o referido automóvel [Chevrolet Onix, cor branca, placas QCG5256] percorreu, por diversas vezes, o trajeto entre Sinop e Sorriso, pela rodovia BR-163, sendo que logo após o furto ocorrido no dia 28.10.2024, “
às 00h55min19s, o carro de apoio sai de Sorriso e passa pelo pedágio sentido Sinop. Exatamente 1h50min depois, às 02h46min23s, retorna ao município passando pelo pedágio. A logística é perfeitamente compatível com o deslocamento até o município de Vera/MT para buscar THOBIAS e ISAU, que haviam levado a Hilux prata até o esconderijo
”. Solicitadas imagens de monitoramento e o histórico de pagamento dos pedágios, o paciente ALAN FRANCISCO PEREIRA foi identificado como o condutor do Chevrolet Onix, cor branca, placas QCG5256, por meio de comparação entre as imagens obtidas na praça do pedágio e fotografias do paciente (Relatório de Investigação nº 2024.13.120243 – ID 310893870 – fls. 278/288).

Não bastasse, em seu interrogatório extrajudicial, o paciente admitiu ter dirigido o veículo Chevrolet Onix para levar os corréus ISAU DOS SANTOS MATOS (conhecido como “Neguinho”) e THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA até o local dos dois furtos (ID 310893872 – fls. 182/185).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
não houve uma mera explicitação textual dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, mas sim um encadeamento lógico e valorado a demonstrar firme e concretamente porque, diante da contextualização criminosa realizada na espécie, [...] o paciente Alan Francisco Pereira deve aguardar preso o transcorrer da ação penal
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 314863353).

Destaca-se, ainda, a reiteração delitiva do paciente, visto que ele foi condenado, em 15.7.2025, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime prisional aberto, por furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas (PJE nº 1002573-29.2024.8.11.0015).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara criminal:

“
A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Na hipótese, o acautelamento que se faz necessário, pois o decreto está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa
.” (TJMT, HC nº 1035663-73.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 6.5.2022)

Além disso, a reiteração criminosa do paciente autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Trata-se de “
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020).

Noutro giro, consta na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente, “
in verbis
”:

“
[...] há indícios que apontam ALAN FRANCISCO PEREIRA como integrante da organização criminosa, exercendo funções no setor logístico, especialmente no apoio à condução e transporte dos veículos subtraídos, os quais eram utilizados na prática delitiva.

Anota-se que ALAN já havia sido anteriormente preso, em 03/04/2024, nos autos nº 1002066-68.2024.8.11.0015, sendo posteriormente colocado em liberdade por força da decisão proferida no Habeas Corpus nº 1012093-58.2024.8.11.0000, mediante cautelares diversas da prisão. Todavia, em 13/01/2025, foi novamente preso, em virtude de mandado de prisão expedido nos autos nº 1026772-18.2024.8.11.0015, o que evidencia o descumprimento das medidas cautelares impostas na decisão que lhe concedera a liberdade provisória. [...].
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE nº 1026772-18.2024.8.11.0015)

Aduz a impetrante que “
o paciente não foi beneficiado com liberdade provisória no Habeas Corpus nº 1012093-58.2024.8.11.0000, tampouco lhe foram impostas ‘cautelares diversas’ naquele processo. Na verdade, sua soltura ocorreu em audiência, nos autos do Processo n° 1002573-29.2024.8.11.0015 [...]. Naquela oportunidade, a única e exclusiva medida cautelar imposta ao paciente foi a de manter seu endereço atualizado nos autos
”, motivo pelo qual “
a premissa central da decisão, a de que a nova prisão "evidencia o descumprimento" de cautelares, é patentemente falsa
” (ID 310893869).

De fato, o paciente foi colocado em liberdade pelo Juízo singular [1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop], no dia 30.7.2024, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

“
a) Manifestação trimestral, mediante petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial, atividade profissional e informação atualizada de contato telefônico, devendo a primeira manifestação ocorrer no prazo de 48h após ser colocado em liberdade;

b) Proibição de mudar de endereço sem prévia COMUNICAÇÃO do Juízo;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia AUTORIZAÇÃO do Juízo; [...].
” (Ação Penal nº 1002573-29.2024.8.11.0015).

Essa decisão resultou na extinção do HC nº 1012093-58.2024.8.11.0000, sem resolução de mérito, diante da “
falta de interesse no processamento da ação libertária, por perda superveniente do objeto
” (Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 6.8.2024).

Todavia,
o alegado “erro de fato” [afirmação de que o paciente teria descumprido medidas cautelares anteriormente impostas] não anula a higidez da atual segregação provisória, sobretudo porque a decisão de indeferimento está fundamentada, principalmente, nos “
indícios que apontam ALAN FRANCISCO PEREIRA como integrante da organização criminosa, exercendo funções no setor logístico, especialmente no apoio à condução e transporte dos veículos subtraídos, os quais eram utilizados na prática delitiva
”, como bem pontuado pelo Juízo singular (Anderson Clayton Duarte, juiz de Direito - ID 310893883 – fls. 72).

Consigne-se que a existência de erro de fato na decisão impugnada “
não compromete a validade do decreto prisional, que apresenta fundamentação idônea e suficiente para a custódia cautelar
” (TJPE, HC nº 0005954-23.2024.8.17.9480 – Relator: Des. Evio Marques da Silva - Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru – 21.1.2025).

Nesse quadro, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado, com base em indícios concretos e individualizados que apontam para a participação ativa e relevante do paciente na organização criminosa e nos furtos investigados.

Em sua vez,
os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

Sobre a contemporaneidade, observa-se que os corréus [
Thobias Markoski da Cunha, Horlando Theodoro Zanrosso e Isau dos Santos Matos] foram presos em flagrante no dia
2.11.2024. Finalizadas as investigações, o Delegado de Polícia [Paulo Cesar Brambilla Costa] representou, no dia 12.11.2024, pela decretação da prisão preventiva do paciente ALAN FRANCISCO PEREIRA, a qual foi decretada em 7.1.2025 e efetivada em 13.1.2025.

O lapso decorrido entre os fatos até o decreto prisional [aproximadamente dois meses] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de investigados [cinco], a imputação de crime grave e permanente [organização criminosa] e a necessidade de apurar o envolvimento entre o paciente e os corréus presos em flagrante [
Thobias Markoski da Cunha, Horlando Theodoro Zanrosso e Isau dos Santos Matos]
, circunstâncias que ensejam certo tempo “
para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação
” (STJ, HC 510.942/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019).

Frise-se que a contemporaneidade “
para a prisão cautelar não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
” (STJ, RHC nº 212.163/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 11.6.2025).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, sobretudo porque a prisão foi decretada logo após o encerramento das investigações.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente responde ação penal por
furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas, tendo sido condenado, em 15.7.2025, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime prisional aberto (PJE nº 1002573-29.2024.8.11.0015/ Comarca de Sinop).

Enfim, a reiteração delitiva específica em crimes patrimoniais constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Desse modo, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025